Tribunal: TJES
Processo: 0011382-12.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011382-12.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO DE ANDRADE NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART. 129, § 9º, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. PLEITOS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 3. DECOTE DA
AGRAVANTE DISPOSTA NO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. 4. EXCLUSÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PLEITO NÃO ACOLHIDO. 5.
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INOPORTUNIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais, periciais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06). Ressalta-se que, nas infrações penais no contexto da Lei Maria da Penha, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o laudo pericial, que identificou lesões compatíveis com a conduta do réu narrada pela ofendida. 2. A defesa não possui interesse recursal nos pleitos de redução da pena-base para o mínimo legal e de reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, pois se verifica da sentença condenatória que a pena basilar fora fixada no mínimo legal e que o réu, nada data dos fatos, não possuía menos que 21 (vinte e um anos) de idade. 3. A agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, buscou recrudescer o tratamento dispensado à violência doméstica e familiar contra a mulher, o que não foi punido de forma específica pelo tipo penal previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, que tipifica a lesão corporal no seio familiar, não se tratando de
bis in idem
a aplicação concomitante de ambos. Precedentes. 4. Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória. Ademais, tratando-se de norma cogente a previsão, como efeito da condenação, da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, nos moldes do art. 91, inciso I, do Código Penal, não é possível sua exclusão. 5. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput,
e § 1°, do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO DE ANDRADE NETO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra (fls. 59/65 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/02-verso, em resumo, o seguinte:

[...] no dia 29 de maio de 2020, por volta das 16h30min, na Rua Dores do Rio Preto, nº 13, Bairro Parque das Gaivotas, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de Sara Santos da Silva Camello, sua ex-companheira e vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 17, bem como prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou-a, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigatório que a vítima e o Denunciado conviveram maritalmente por cerca de 04 (quatro) anos, possuindo uma filha em comum. O relacionamento entre o casal era conturbado, marcado por inúmeras brigas e desentendimentos.

Ocorre que a vítima, pediu ao Denunciado, há mais de uma semana antes da data dos fatos, que ele fosse embora de sua residência, mas ele ignorou o pedido.

No dia dos fatos, estavam em casa o Denunciado, seu filho Kaique, de doze anos, fruto de outro relacionamento, e mais dois irmãos de Kaique, que não são filhos do Denunciado, quando a vítima chegou.

Kaique e os irmãos estavam sentados em cima da cama da vítima, jogando no aparelho celular, enquanto o Denunciado estava no outro quarto, também jogando, em seu aparelho celular. Ao ver a cena, a vítima questionou o Denunciado sobre o ocorrido, já que pedira este para deixar a casa e ele, ao contrário levou mais gente para ela.

Neste momento, a vítima começou a juntar as coisas do Denunciado, o que o tornou agressivo, passando a empurrar, efetuar chutes e puxões nos braços da vítima, jogando-a sobre a cama, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exames de Lesões corporais de fl. 17.

O Denunciado se nega a sair da residência da vítima, que é de sua propriedade (da vítima), e, naquele dia, ameaçou-a, dizendo: “Ninguém me tira dessa casa, e se tirar, dou um jeito em você (vítima)”. Temerosa, a vítima procurou a autoridade policial e noticiou-lhe os fatos [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal
e, via de consequência,
condenou
o apelante nas sanções do artigo
129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
, à pena de
04 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente aberto
, além do valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 71/87 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante, sob o fundamento de insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base para o mínimo legal, o decote da agravante disposta no art. 61, II, “f”, do Código Penal, o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa,
o decote do
quantum
fixado a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração e a concessão
dos benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção de custas processuais.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente,
passo à análise do pleito absolutório
.

Sendo assim, a
materialidade
do delito restou comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 06/07, dos autos físicos, e do Exame de Lesões Corporais, de fl. 20.

Do mesmo modo, a
autoria
do ilícito também restou comprovada pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, transcrevo o depoimento da vítima, Sara Santos da Silva Camello prestado em esfera policial, às fls. 08/08-verso:

A vítima compareceu a esta delegacia para comunicar
que foi agredida, empurrada, ameaçada e xingada por seu convivente, o nacional João do Andrade Neto
, com quem se relaciona há 04 (quatro) anos, possuindo uma única filha, menor de idade (02 anos), de nome Emanuelly; Que não é a primeira vez que João agride verbalmente, xinga e empurra a vítima; Que a vítima relata que João, discute, briga, por qualquer motivo e que durante as discussões, acontecem as agressões verbais e os empurrões; [...] Que os fatos se deram da seguinte forma, do acordo com o relato da vítima:
Que a vítima já havia pedido, há mais de uma (01) semana, para João saísse da casa; Que quando chegou em casa, na data supra citada, estavam na casa, João, um filho do primeiro casamento do João, do nome Kaique, de 12 (doze) anos e mais dois irmãos de Kaique, não filhos de João, sentados em cima da cama da vítima, jogando no celular; Que João permitiu esse fato e no momento, encontrava-se em outro quarto, também jogando no celular
;
Que quando a vítima questionou João sobre a cena, já que ela havia pedido à ele para deixar a casa, pois além de não sair, João ainda levou mais gente, o suspeito tornou-se agressivo, porque a vítima começou a juntar as coisas de João para que o mesmo fosse embora
;
João então, deu empurrões, chutes, puxões nos braços da vítima, jogando-a, também, sobre a cama
; Que nesse momento, a vítima conseguiu desvencilhar-se de João; Que a vítima alega que durante a discussão, para tentar enfrentar João, quebrou uma pipa (brinquedo) de Kaique; Que Kaique passou, também, a ameaçar e a xingar a vítima dizendo: "Você tem que pagar a minha pipa". "Eu vou jogar pedras nas janelas da sua casa". "Eu vou te dar um tiro na cara."; Que após esse fato, João apoiou o filho, dizendo ao menino que "ajudaria ele a quebrar as janelas da casa da vítima". Que Kaique saiu da casa, levando seus irmãos;
Que após a saída de Kaique, João tornou-se ainda mais agressivo, jogando no chão o quebrando o aparelho celular da vítima
; Que a vítima relata que João é viciado em jogos de computador; Que durante o longo tempo que desperdiça jogando, mostra-se altamente descontrolado, xinga muito, chegando a jogar móveis no chão; [...]
Que a vítima afirma estar lesionada nos braços e no joelho direito
; Que a vítima afirma ter sido ameaçada por João, já que o mesmo diz que "ninguém me tira dessa casa e se tirar, dou um jeito em você (vítima); Que a vítima gostaria que ficasse registrado que a casa está no nome do primeiro marido dela, para uso-fruto da vítima, enquanto o inventário não se resolve; Que manifesta desejo em representar criminalmente contra o autor dos fatos acima narrados; Que solicita, ainda, as medidas protetivas de urgência, por ventura cabíveis [...].

Em juízo, a vítima ratificou seus dizeres, conforme se verifica de sua oitiva na mídia acostada aos autos:

Que na época dos fatos havia saído de sua residência; Que tinha permitido o réu ficar em sua residência até o dia 15; Que ao retornar para sua casa, encontrou o réu jogando no computador dentro da residência; Que o filho do Acusado e os irmãos dele estavam jogando em cima da cama em que ela dormia; Que não gostou do que viu, instante em que pediu para que o acusado se retirasse da casa; Que a vítima se alterou, retirou os objetos dele e colocando na varanda;
Que no momento em que retirou os objetos, acabou quebrando a pipa do filho dele; Que o acusado não gostou e passou a agredi-la; Que o acusado e o filho dele a xingaram
;
Que o acusado jogou o seu telefone no terreno ao lado da residência;
Que a vítima danificou a moto do acusado;
Que nesta ocasião, o acusado a empurrou, o que a fez cair no chão
;
Que ficou lesionada no braço e joelho
; Que saiu do local e foi para casa de sua mãe; Que o acusado não a ameaçou, que este apenas disse que não iria sair da residência e ninguém faria ele fazer sair; [...].

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório judicial, conforme consta na mídia em anexo, narrou que já estava separado da vítima no dia dos fatos e que ela já tinha saído de casa, mas que nesse dia ela apareceu lá, enquanto o acusado se encontrava com seu filho mais velho e dois irmãos dele, os quais o ajudariam em sua mudança daquela residência.

Declarou, ainda, que a vítima chegou agressiva, mandando que os meninos saíssem da casa, querendo que o acusado tirasse suas coisas na hora, e por isso começaram a discutir, sendo que, em determinado momento, ela tentou agredir o apelante, quando este a segurou para evitar tal agressão, tendo a vítima, então, retornado para a casa da mãe dela. O réu, por sua vez, negou as agressões na vítima e também a ameaça.

Diante das provas colacionadas acima, verifico que os depoimentos da vítima Sara Santos da Silva Camello encontram-se harmônicos e firmes, demonstrando que, de fato, o acusado João de Andrade Neto praticou lesão corporal contra ela, no âmbito da Lei nº 11.340/06.

Ressalto que, em que pese o acusado tenha negado ter agredido a ofendida, afirmou que no dia dos fatos discutiram, alegando que a vítima teria tentado agredi-lo, razão pela qual, para evitar, a segurou.

Nessa senda, saliento que, nas infrações penais desta natureza, no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), geralmente cometidas na clandestinidade,
a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos
, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Ainda, destaco que os dizeres da vítima foram corroborados pelo laudo pericial, que constatou a existência de “escoriações com crostas na face interna do antebraço direito. Equimose arroxeada na face posterior, terço proximal do braço esquerdo” (fl. 20), ou seja,
tal exame identificou lesões compatíveis com a conduta do réu narrada pela ofendida
.

Nesse mesmo sentido, destaco precedentes de nossos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.

[...] A despeito da existência de algumas contradições no depoimento da vítima, tem-se que a agressão específica descrita na denúncia foi devidamente evidenciada e comprovada pelo laudo de lesões corporais, já que quando ouvida em juízo a vítima foi categórica ao afirmar que também ficou com as pernas machucadas em razão das agressões
[...]”
(TJES; APCr 0017934-09.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 29/07/2020; DJES 05/10/2020).

“[...]
Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos
. 2.
O laudo pericial produzido confirma as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal da vítima
” (TJDF; APR 00017.95-60.2019.8.07.0016; Ac. 132.8543; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 18/03/2021; Publ. PJe 30/03/2021).

Portanto, comprovada a prática da lesão corporal em face da vítima pelo seu companheiro à época, ora recorrente,
não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Prosseguindo, passo à análise do capítulo da
dosimetria da pena
.

Nesse ponto, saliento que a defesa não possui interesse recursal nos pleitos de redução da pena-base para o mínimo legal e de reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa.

Isso porque, se verifica da sentença condenatória que a pena basilar fora fixada no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção, e que o réu, nada data dos fatos, não possuía menos que 21 (vinte e um anos) de idade, já que nascido em 26/02/1989, tendo os fatos ocorrido em 29 de maio de 2020, conforme constatado às fls. 02/03 e 17, dos autos físicos.

Por sua vez, na segunda fase da dosimetria, a defesa postula o decote da agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, razão pela qual passo à análise.

Primeiramente, ressalto que, embora o magistrado tenha capitulado a conduta do réu nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, fundamentou expressamente que aplicou ao apelante a pena prevista no
artigo 129, §9º, do mesmo código
, uma vez que era a lei que estava em vigor no momento dos fatos, sendo que a nova legislação, que acrescentou aquele dispositivo legal, é mais gravosa ao acusado, não podendo, por isso, retroagir.

Dito isso, ressalto que,
quanto à possibilidade de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
(“
ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”
)
ao crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal
(“
se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
”), filio-me à corrente de que é perfeitamente possível, não se tratando de
bis in idem
.

Nessa linha, saliento o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

É pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar
bis in idem
, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos
. " (AGRG no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019).II - No caso, correta a restauração da agravante do art. 61, II, f, do CP, na medida em que, enfatize-se, é plenamente compatível com a qualificadora expressa no § 9º do art. 129 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.014.497; Proc. 2022/0220137-2; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 27/03/2023).

Logo, entendo que a agravante em comento buscou, na verdade, recrudescer o tratamento dispensado à violência doméstica e familiar contra a mulher, o que não foi punido de forma específica pelo tipo penal previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, que tipifica a lesão corporal no seio familiar, não se tratando de
bis in idem
.

Portanto, diante de tais razões,
o pleito de decote da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, não merece prosperar
.

Logo, não havendo mais nenhuma insurgência quanto às demais etapas da dosimetria da pena, entendo que a pena de
04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto
, é necessária, adequada e suficiente ao delito praticado, não merecendo, pois, qualquer reparo nesta seara recursal.

Prosseguindo, passo à análise do
pleito de decote do
quantum
fixado a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sobre a temática, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

Saliento que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença,
exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso
, conforme se extrai da inicial acusatória (fl. 02/03 dos autos físicos).

Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“[...] O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior.
Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
. Tema n. 983/STJ. 2.
Na espécie, houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima, não se constatando nenhuma violação ao citado dispositivo
. 3. A pretensão de alteração da fração do valor fixado a título de reparação de danos demanda a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.039.493; Proc. 2022/0002801-7; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Desse modo, tratando-se de norma cogente a previsão, como efeito da condenação, da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, nos moldes do art. 91, inciso I, do Código Penal,
não é possível sua exclusão.

Nesse sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Quando demonstrado que o agente apropriou-se indevidamente, em razão do vínculo empregatício com o estabelecimento comercial, de quantia devida à vítima, mantém-se o Decreto condenatório da acusada como incursa nas penas do artigo 168, §1º, inciso III, do CP.
Inviável o acolhimento do pedido de exclusão do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima em face de eventual hipossuficiência do réu, porquanto sua imposição decorre de norma cogente
(art. 91, inciso I, do Código Penal). (TJDF; APR 2016.01.1.033515-0; Ac. 105.9144; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Romão Cícero de Oliveira; Julg. 09/11/2017; DJDFTE 17/11/2017).

Portanto, considerando que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, estando em tal peça expresso o pedido de fixação de valor
mínimo para reparação dos danos causados pela infração pelo órgão acusador, sendo fixado valor proporcional, razoável e adequado à gravidade da infração, à pena privativa de liberdade fixada e à situação econômica do apelante,
é inviável o seu decote.

Por fim,
a defesa pugna pela
isenção das custas processuais
, todavia,
não lhe assiste razão
.

Isso porque, o
artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação jurisprudencial é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas
referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput,
e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau de jurisdição.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA

Acompanho o voto do Relator.